Tribunal: TJES
Processo: 5001301-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001301-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: banesfacil e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001301-21.2022.8.08.0035

RECORRENTE.: TELEFÔNICA BRASIL LTDA

RECORRIDO.: REGINA APARECIDA DE ALMEIDA

JUÍZA SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

RELATOR: O SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória movida por
REGINA APARECIDA DE ALMEIDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL LTDA
. Narra a parte autora, em síntese, que possui vínculo com a requerida e foi negativada por faturas devidamente pagas decorrentes de contrato de prestação de serviço de telefonia cujo cancelamento teria sido solicitado. No mérito, pugna pela procedência da ação com a baixa do vínculo contratual e qualquer restrição que consta e pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8904703) aduz a requerida que as cobranças teriam se dado sobre faturas anteriores ao cancelamento do contrato; inexistência de danos morais a serem indenizados e, por fim, aduz que o
quantum
indenizatório pleiteado seria desproporcional. Pugnou pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8904710) dispôs que:

“Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação face a Ré BANESFÁCIL, e quanto a ela EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VIII do CPC.

Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

I – DECLARAR a inexistência do débito referente à fatura com vencimento em 10/2020;

II – CONDENAR a Requerida TELEFÔNICA BRASIL LTDA. a se abster de realizar qualquer cobrança em relação à fatura vencida em 10/2020;

III – CONDENAR a Requerida TELEFÔNICA BRASIL LTDA. a pagar indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e de juros moratórios a partir da data da negativação, ficando desde já AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO com o valor atualizado da fatura vencida em 05/11/2020.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8904716). Em suas razões, sustenta a ocorrência de resolução extrajudicial e inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas Contrarrazões Recurso Inominado ora interposto, sendo que a autora não está representada por advogado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços da Recorrente, que efetuou cobrança indevida, referente a contrato de prestação de serviço de telefonia devidamente cancelado pela parte autora.

Nota-se que a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não colacionou aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado. Além disso, houve negativação indevida da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, é possível verificar que a parte recorrente cometeu subsequentes falhas na prestação de serviços (art. 14, CDC), uma vez que realizou diversas cobranças indevidas em desfavor da consumidora e realizou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, a parte autora sofreu inequívoco prejuízo pois teve seu nome indevidamente negativado.

Ademais, a recorrente apenas apresentou telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações. Ainda, no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais sofridos.

Com isso, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, e deixo de condenar em honorários advocatícios, pela autora não estar representada por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)